Tribunal: TJPA
Processo: 0000839-34.2011.8.14.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000839-34.2011.8.14.0047

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: LEANDRO TAVARES MARINHO, RUI BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO COLEGIADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. ATO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 05/2002, DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, DO TJPA. PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1973. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. ART. 511, §2º, DO CPC/73. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO E NÃO VINCULATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTINDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000839-34.2011.8.14.0047

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE RIO MARIA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (
ADVS. MILENA PIRAGINE. IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA E FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA
)

AGRAVADOS: RUI BARBOSA DA SILVA E LEANDRO TAVARES MARINHO
(ADV. ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação de Companhia de Seguros Aliança do Brasil),
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Roberto Maia Bezerra Junior que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por não restar adequadamente preenchido o requisito de admissibilidade do preparo recursal (PJe ID nº 4.655.886).

Contra aludida decisão foi oposto, inicialmente, embargos de declaração que, em sessão de plenário virtual desta e. 1ª Turma, foi, à unanimidade, conhecido e rejeitado.

Nas razões do presente agravo interno, argumenta a recorrente, inicialmente, a nulidade do acordão (ID nº 13.615.441), uma vez que
“apesar de lastreado nos pressupostos do art. 1.022 e ss. do CPC, os embargos (Id 4762853) não foram julgados consoante §2º do art. 1.024 do CPC nem foram formalmente recebidos como agravo interno, situação que revela o desrespeito a competência legalmente prevista para o julgamento e joga luz à patente incoerência do acórdão ora combatido (Id 13615441)“.

No mérito sustenta, como justificativa para a reforma da decisão monocrática (PJe ID nº 4.655.886), que:

“4.1. Na origem, irresignada com a sentença de mérito proferida pelo juízo de piso (Id 736788), aos 20/08/2015 esta agravante interpôs, tempestivamente, o apelo registrado junto ao Id 736789 que, embora devidamente preparado (juízo de admissibilidade feito pela 1ª instância com lastro na certidão de tempestividade e regularidade de preparo registrada no Id 736789), fora injustamente obstaculizado ‘não conhecido’ pela decisão monocrática de autoria do Excelentíssimo Des. Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (Id 4655886) cujo dispositivo consignou: ‘Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, NÃO CONHEÇO o presente recurso de Apelação por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III do CPC, vez que não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, ante sua deserção.’

4.2. Ocorre, Excelências, ao contrário do que constou na decisão vergastada, o Recurso de Apelação apresentado pela Seguradora/Agravante está e sempre esteve devidamente preparado, com a efetiva comprovação do pagamento das custas (preparo e porte) calculadas pela Unidade de Arrecadação Judicial inclusive.

4.3. Ademais, por ter sido interposto contra sentença proferida à luz do CPC/1973, seguindo a dinâmica da Norma Anterior (vigente à época), tal recurso já fora submetido a análise de admissibilidade cuja regularidade restou devidamente certificada pela serventia judicial em 19/04/2016 (Id 736789), não cabendo, neste momento, sob risco de ferir o ato jurídico perfeito, seja suscitada nova análise de admissibilidade que, s.m.j., se mostra direcionada ao incremento da tese defensiva de supervalorização das formalidades em detrimento da almejada prestação jurisdicional.

4.4. Aqui, importante citar que, ao negar seguimento à apelação já admitida pelo juízo singular com base no CPC/1973, o Nobre Relator exprimiu entendimento isolado que, verdadeiramente, destoa do posicionamento deste Egrégio Tribunal.

4.5. Com o intento de comprovar a dissensão da decisão Id 4655886 (monocraticamente negou seguimento à apelação Id 736789), esta recorrente remete os Nobres Julgadores ao teor da Reclamação de Preservação de Competência proposta pelo Munício de Belém do Pará, autuada sob n. 0806716-19.2018.8.14.000, cujo julgamento realizado na 34ª sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, firmou entendimento que, em sendo recurso interposto sob a égide do CPC/73, a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do juízo de 1ª instância, não cabendo, portanto, revisão/análise pelo grau recursal. Expomos:

..................................................................................................................................................

4.1. Data Máxima Vênia, da leitura retro, constata-se que os recentes julgados tendem a suscitar filigranas jurídicas (que não se sustentam pelos termos da Lei) e, ainda impedem o julgamento do mérito e distribuição de Justiça, valores estes, diuturnamente protegidos por esta Egrégia Corte.

4.2. Vejam que, tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, caput) adotaram, com fundamento no princípio geral do tempus regit actum, a chamada ‘teoria do isolamento dos atos processuais’ como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado.

4.3. Em outras palavras, uma vez admitido o recurso, não cabe ao Órgão Julgador requentar atos consolidados na vigência da Lei anterior, leitura do art. 14 do CPC: ‘A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.’ Grifamos.

4.4.
Verdade seja dita, no cenário dos autos, ainda que fosse possível o revolvimento da admissibilidade recursal (o que não se admite), por força do disposto na Lei nº 9.756, de 17.12.1998 (alterou o art. 511 do Antigo CPC), antes de ser decretada a deserção,
caberia a intimação da recorrente nos termos do §2º do Artigo 511 do CPC/1973.

5. Pois, aos 18/12/1998, entrou em vigor a Lei 9.756 que especificamente tratou sobre o processamento dos recursos no âmbito dos tribunais e expressamente alterou o artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973, para incluir os parágrafos 1º e 2º ao mencionado dispositivo (permaneceu vigente até o início do Novo CPC). Destacamos:

.....................................................................................................................................................

5.1. Caso assim não fosse, tendo em vista que há nos autos certidão

judicial confirmando a regularidade do preparo efetuado pela recorrente, avista-se que a negativa de seguimento declarada pelo Sr. Relator, não insulta apenas o direito da recorrente, mas, sim, a própria FÉ PÚBLICA do ato judicial que CERTIFICOU a tempestividade e preparo, da qual, só se é possível desconstituir mediante plena instrução, citamos:

CERTIDÃO JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. I - Certidão emitida pela Secretaria desta Corte, afirmando a data em que recebido o fac-símile contendo a petição recursal, possui fé pública, tendo presunção iuris tantum de veracidade, cuja desconstituição depende da produção de prova em contrário. (...) (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 668.989/RS, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 29/11/2006, DJ de 18/12/2006, p. 367.) Grifo Nosso

5.2. Observem, Drs., a fé pública constitui a confiança atribuída pelo estado democrático de direito aos agentes públicos para prática dos atos públicos, cuja veracidade e legalidade se presumem, devendo ser exercida nas exatas limitações constitucionais e legais, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. Daí, a justa necessidade de instaurar o contraditório!

5.3. A este respeito, conquanto estejamos tratando de Recurso de Apelação protocolizado em 20/08/2015, é certo que a lei processual dispõe para o futuro, razão pela qual, a contemporânea discordância com relação aos efeitos da certidão de origem, deverá seguir a forma da Norma ora vigente (art. 10 do CPC/2015) que categoricamente veda a decisão surpresa: ‘Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’. Grifamos 5.4. Destacamos: Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado (em qualquer grau de jurisdição) está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

5.5. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado, diretiva suficiente para subsidiar a intimação desta recorrente à ótica do CPC/2015.

5.6. Finalmente, sem prejuízo das fragilidades já descritas (ausência de intimação, ferimento de ato já consolidado pelo CPC/1973, órgão julgador negando a eficácia da fé pública exarada por funcionário público) corrobora para a necessidade de tornar sem efeito a decisão que obstou o julgamento do apelo (Id 736789) por pseudo deserção, a reafirmação de que, desde o primeiro ato (momento da interposição), o recurso obstado fora acompanhado de todas as guias e respectivos comprovantes de pagamento conforme se atesta de forma documental, cabal e inarredável com as imagens abaixo colacionadas:

...................................................................................................................................................

5.7. Importante: o não conhecimento do Recurso de Apelação sob o argumento de que, sem o relatório de custas, não é possível assegurar que o pagamento apresentado pertença aos autos em tela, configura retórica insubsistente e desconexa da realidade dos autos, haja vista que, o boleto pago (print acima), IDENTIFICOU COM CLAREZA os autos judiciais, o sacado/recorrente e, ainda, o número do documento que permite a qualquer interessado conferir o relatório de custas do processo, não podendo, neste momento, ser a recorrente surpreendida com a negativa recursal.

5.8. Nesse contexto, reafirmamos: o pagamento do valor do preparo foi tempestivamente recolhido, configurando um verdadeiro absurdo atribuir mais valor a simples juntada de um documento (Relatório de Conta do Processo) do que ao efetivo recolhimento do valor do preparo recursal, sendo certo que, repisa se, este último foi incontestavelmente recolhido e demonstrado no momento do protocolo do Recurso de Apelação.

5.9. O que se vê na decisão em discussão é que o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, atribui mais importância ao Relatório de Conta do Processo (que se presta apenas para conferir as informações que já constam nos autos e também poderiam ter sido rastreadas pelo número registrado no próprio boleto) do que na verba arrecada em favor do E. Tribunal de Justiça do Pará.

5.10. À propósito, esta é a natureza do recolhimento do preparo recursal: o adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. E, em relação ao adiantamento/arrecadação, como negar que o mesmo foi devidamente realizado se a Seguradora/Agravante demonstrou no momento em que realizou o protocolo do Recurso de Apelação que a citada verba foi devidamente paga, procedendo com a devida apresentação da guia?

5.11. Com isso, evidencia-se que, ao declarar a deserção do Recurso de Apelação, o E. Tribunal de Justiça do Pará, por excesso de formalismo e desvirtuamento dos requisitos extrínsecos utilizados pelos demais Tribunais de Justiça do nosso país em relação ao juízo de admissibilidade recursal (que se restringem a aferir se o valor recolhido à título de preparo encontra-se correto), acaba por obstaculizar o acesso à justiça, conferindo prejuízos imensuráveis àqueles que confiam no duplo grau de jurisdição para fazer valer os seus direitos”.

Diante disso, pleiteia:

“... com base no § 8º do art. 272 do CPC/2015, esta recorrente requer seja reconhecida a ausência da intimação ordenada no art. 1.024, § 3.º do CPC, para que, neste momento, seja recebido o presente agravo interno, devidamente ajustado ao procedimento do art. 1.021 do Diploma Processual;

6.2. Recebido o agravo, caso Vossa Excelência não entenda pela retração disciplinada no §2º do mesmo artigo, esta recorrente requer seja o recurso levado a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta para, no mérito, reformar a decisão monocrática Id 4655886 que, de forma desacertada, negou seguimento a apelação por suposta deserção (a qual abaixo comprovamos não ter existido);

6.3. Outrossim, superados os pressupostos de admissão recursal, requer o julgamento da apelação (Id 736789), para o fim de que as razões ali expostas sejam providas para afastar a improcedência da sentença de piso.

6.4. De forma subsidiária, caso seja constatado que os embargos de declaração não foram julgados de forma colegiada, mas, sim, monocrática (não há nos autos qualquer voto que não seja diretamente da Sra. Desa. Relatora – nem sequer um voto de “acompanhamento” de qualquer outro Desembargador), requer seja corrigida a menção “acórdão” lançada no extrato processual e, igualmente, receba, admita e julgue este agravo interno nos termos do art. 1.021 do Diploma Processual.

6.5. Em arremate, reforça o pedido para que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRAGINE, devidamente inscrita na OAB/PA 19.386-A, tanto as intimações por Diário Oficial, Eletrônico ou Pessoal, sob pena de caracterização das nulidades contempladas no Parágrafo 2º e 5º do Artigo 272 do Código de Processo Civil”.

Recolhimento das custas referente ao agravo interno devidamente comprovado (Relatório de Contas do Processo, Boleto Bancário e comprovante de pagamento – PJe ID nº 14.068.321).

Contrarrazões recursais foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos (PJe ID nº 14.414.285).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Considerando os termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o recurso que desafia decisão monocrática proferida em recurso de apelação, mesmo que integrada pelo julgamento de embargos de declaração apreciados pelo colegiado, é o agravo interno”
(AgInt no AREsp n. 949.098/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 18/11/2016.).
Conheço do presente recurso, eis que preenchidos os requisitos legais
.

No que pertine à aludida nulidade do acordão (PJE ID Nº 13.615.441), destaco que, realmente, de acordo com o disposto nos arts. 1.024, § 2º, do CPC/15 e 262, parágrafo único do RITJPA, os embargos de declaração opostos contra decisão do Relator devem ser decididos monocraticamente, pelo próprio prolator da decisão embargada.

Como defende o ora embargante, essa regra culminou por ser inobservada na hipótese dos autos, haja vista que os embargos de declaração (PJe ID nº 4.762.854), foram julgados por esta e. Primeira Turma de Direito Privado, no acórdão (PJe ID nº 13.615.441), quando deveriam ter sido apreciados monocraticamente.

Ocorre que, diversamente do sustentado, a inobservância da regra procedimental não implica a nulidade do acórdão recorrido, constituindo mera irregularidade, incapaz de macular a marcha processual.

Com efeito, em tema de nulidades processuais, vigora o princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais, segundo o qual o ato só se considera nulo e sem efeito se, além de inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade.

A propósito, dispõe o art. 277 do CPC/2015 que
"quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".

Esta é justamente a hipótese dos autos, em que, embora por outro modo, restou devidamente analisado e julgado o recurso interposto pela ora agravante.

Outrossim, cabe destacar que, de acordo com o princípio do
"pas de nullité sans grief"
, expressamente adotado em nosso Código de Processo Civil (art. 282, § 1º) somente se declara a nulidade do ato processual se for demonstrado prejuízo.

Não é o que, contudo, ocorre, na hipótese dos autos, haja vista a interposição do presente recurso contra a decisão unipessoal prolatada pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 4.655.886) que, a despeito de atualmente estar integrada pelo que foi decido pelo colegiado quando do julgamento dos embargos de declaração, não resta preclusa e, como já dito, é adequadamente desafiado por meio de agravo interno.

De mais a mais e a despeito de constar na parte da verbetação da ementa do aludido julgado, por mero erro material, a menção de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL”,
o que restou julgado, por esta e. Turma foi os Embargos de Declaração opostos na apelação, conforme parte dispositiva da decisão colegiada:
“Com essas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos”.

Por estas razões,
não há nulidade a ser declarada
.

Lado outro, em que pese a argumentação meritória do presente agravo, melhor sorte não assiste ao recorrente, como passo a demonstrar.

No caso, o recurso de Apelação foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 35), devendo sua admissibilidade ser processada nos termos daquela lei processual civil, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 2 do C. Superior Tribunal de Justiça e com o Enunciado nº 01, deste E. Tribunal abaixo transcritos:

Enunciado Administrativo nº 2 do STJ
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

........................................................................................................

Enunciado nº 01, do TJPA
: Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”.

Nessa medida, sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo
ad quem
possa analisar o mérito recursal.

Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

No ponto, importante consignar no que se refere a alegação de que os pressupostos recursais teriam sido apreciados por ocasião da decisão de admissibilidade, o que importaria em preclusão consumativa, há que se salientar que o juízo de prelibação à época da interposição do apelo era bifásico, ou seja, o primeiro juízo realizado não tem o condão de vincular a decisão de admissibilidade deste e. Tribunal de Justiça, a qual é soberana em relação àquele.

Com efeito, observa-se, no caso, que a Recorrente, quando da interposição da Apelação não instruiu o Recurso com o respectivo preparo,
dada a ausência do Relatório de Conta do Processo
(documento este que possibilita identificar de modo exato quais custas estão sendo efetivamente pagas por meio de boleto e a qual processo são pertinentes) implicando, por via de consequência, na deserção do referido Apelo, na medida em que colacionou aos autos, para fins de comprovação do preparo recursal, apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento (fls. 48/49, respectivamente).

Registra-se, ademais, que não há no feito pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela Recorrente.

Outrossim, ressalta-se a obrigatoriedade da juntada do documento citado alhures, dada a necessidade de conferir o efetivo pagamento das custas judiciais, em razão da observância do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, cad.1, p.1, que em seus artigos 3º, 4º e 5º e 6º assim determinava
in verbis
:

Art. 3º -
Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário
.

Art. 4º -
A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá
:

I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)

§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)

d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)

CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO

Art. 5º -
A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”
. Parágrafo Único –
No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento
.

Art. 6º -
O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
:

I – 1ª via: usuário;
II – 2ª via: processo
; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente

à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (Grifei)”.

Não se perca de vista, que a demonstração do efetivo pagamento do preparo pela Recorrente, bem como a juntada da documentação completa para sua comprovação, em momento posterior ao da interposição da Apelação, não supre a exigência legal constante no art. 511, do CPC/73, então em vigor, importando no reconhecimento da preclusão consumativa, na medida em que é ônus exclusivo da parte recorrente a adequada comprovação das custas recursais, sem a possibilidade de regularização do vício, cuja previsão somente era possível em caso de insuficiência do valor, nos termos do §-2º do citado artigo. Vejamos:

“Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

(...)

§2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de 05 (cinco) dias”.

Esse é o entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelas Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PREPARO. COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO. ART. 511, § 2º, DO CPC/73. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO E NÃO VINCULATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção.
3. A concessão de prazo para regularização do preparo, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC/73, apenas se aplica em caso de insuficiência no valor do preparo, o que não é o caso dos autos. Precedentes
4. O juízo de admissibilidade é bifásico, ou seja, o primeiro juízo realizado não tem o condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, que é soberana em relação àquele. 5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.703.889/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

........................................................................................................

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO DO BRASIL S.A. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO
. APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAIMUNDO AGUIAR MATOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADO. PROCESSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJPA, Acórdão nº 212.069, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 18/02/2020 - grifei).

........................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESERTO. FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE
. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015.
APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJPA, Acórdão nº 211.722, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 06/02/2020). (Grifei).

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 511,
caput
, do CPC/73. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE EM FACE DA IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DO
PREPARO. DESERÇÃO. INVIÁVEL POSTERIOR RETIFICAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2.
A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção
. Incidência da Súmula 187 desta Corte.
Com efeito, o regular preparo do Recurso Especial é ônus exclusivo da parte recorrente, que deve zelar pela fiscalização e pelo correto preparo do Especial, instruindo-o segundo o exigido pela Lei
. 3. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do Recurso Especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável a posterior retificação (AgInt no AREsp. 962.108/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 20.10.2017; AgInt no REsp. 1.596.213/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 8.5.2017; e AgInt no AREsp. 932.552/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 17.4.2017). 4. No caso dos autos, na guia de recolhimento das custas judicias não há indicação do nome da parte recorrente, mas apenas do Causídico, além de o Número de Referência ser totalmente dissociado dos números dos processos existentes nas instâncias ordinárias. 5. Agravo Interno da Empresa desprovido”.
(AgInt no REsp 1587322/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019 - grifei).

.......................................................................................................

.”ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO
OU DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA,
NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA
. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Na sessão realizada em 09/03/2016, em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Tal compreensão restou sumariada no Enunciado Administrativo 2/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). No caso, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado em 10/09/2015, devendo, portanto, à luz do CPC/73, ser analisados os requisitos de sua admissibilidade. II.
Diante da exegese do art. 511, caput, do CPC/73, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que "a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de preclusão, não se afigurando possível a comprovação posterior, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (STJ, REsp 655.418/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 30/05/2005)
. (...)

III. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, alegando a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária. Contudo, "a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição" (STJ, AgInt no REsp 1.759.835/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 861.950/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27/06/2016. (...) IV. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1437282/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). (Grifei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos (
PJe ID nº 4.655.886
)
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/08/2023